Tribunal: TJSP
Processo: 1009498-63.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Distrato relativo à compra e venda de lote, cuja devolução de parte do preço não foi cumprida pela vendedora. Sentença de procedência para condenar a empresa ré a pagar em favor da autora a quantia descrita na inicial, bem como as parcelas que se vencerem no curso da ação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de 1% a contar da citação. Recurso da ré.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Distrato relativo à compra e venda de lote, cuja devolução de parte do preço não foi cumprida pela vendedora. Sentença de procedência para condenar a empresa ré a pagar em favor da autora a quantia descrita na inicial, bem como as parcelas que se vencerem no curso da ação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de 1% a contar da citação. Recurso da ré. COMPETÊNCIA. Omissão da r. sentença quanto à alegação de incompetência decorrente da cláusula de eleição de foro. Nula a cláusula de eleição de foro uma vez que fere o direito de ação do consumidor, ao dificultar o seu acesso à justiça em comarca longínqua ao seu domicílio e ao local de realização do negócio. PARCELAS VINCENDAS. Possibilidade de acrescer as parcelas vincendas conforme o artigo 323 do CPC. Precedentes. JUROS. Juros referentes às parcelas vincendas que devem incidir a partir de cada vencimento. Recurso provido quanto a este ponto, haja vista a determinação de incidência desde a citação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(v.35039).